Tribunal: TJPA
Processo: 0806449-47.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806449-47.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TOTAL SERVICOS LIMPEZA URBANA E ILUMINACAO PUBLICA LTDA - EPP, SEBASTIAO PEREIRA LEITE, MARCOS ANTONIO RODRIGUES

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por TOTAL SERVICOS LIMPEZA URBANA E ILUMINACAO PUBLICA LTDA – EPP, SEBASTIAO PEREIRA LEITE, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, objetivando reformar o acórdão de nº. ID1599499, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento determinar que o Município de Canaã dos Carajás efetue o pagamento pelos serviços efetivamente executados, considerando o laudo pericial nº 2018.01.000501, não sem antes apresentar no juízo do 1º grau os respectivos documentos de medição devidamente atestados pelos responsáveis pela fiscalização do contrato, devendo perdurar a constrição patrimonial dos agravantes no limite de R$40.932,37 (quarenta mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

Em suas razões (ID1630082), os embargantes alegam a existência omissão quanto a possibilidade de continuidade do contrato, no que se refere aos 7% (sete por cento) restantes, para finalização da execução completa do contrato, haja vista que os materiais já estão em estoque e podem se deteriora.

Pedem o acolhimento dos embargos e o suprimento do alegado vício.

Em judiciosa manifestação o MP se opôs ao acolhimento demonstrando não haver vício algum no julgado (ID1779576).

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

O Acórdão recorrido está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP. CARONA. IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA ARP. DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO OBJETO DIFICULTADO A AFERIÇÃO DA ECONOMICIDADE E DA VANTAJOSIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA AGRAVANTE, INCLUSIVE DOS PAGAMENTOS EMPENHADOS E LIQUIDADOS. BLOQUEIO PATRIMONIAL CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO CONTRATO R$2.744.000,00. REALIZAÇÕES DE PERÍCIA TÉCNICA PELO IPC RENATO CHAVES. CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL SOBRE-PREÇO NA ORDEM DE R$40.932,37 EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO COMPARADO AOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. INJUSTIFICADA A RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS CONFORME ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO NOS TERMOS DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DESPROPORCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR O AJUSTE DO VALOR BLOQUEADO AO LIMITE APONTADO NA PERÍCIA E PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS.

No corpo do voto, esta Relatora ainda se referiu:

“Observe-se que, mesmo que o custo final da operação apurado pelo IPC Renato Chaves esteja dentro do preço médio praticado no mercado, o fato de a adesão à ata não ter previsto de forma detalhada todo esse custo,
me parece motivo mais que razoável para suspender a execução dos serviços até que se disponha de cognição mais exauriente
, pois é certo que pouco zelo com o processo que precedeu a contratação é incompatível com os princípios da licitação.”

Como demonstrado, todas as questões tratadas no acórdão combatido são referentes a análise dos requisitos da antecipação de tutela, em juízo não exauriente, não havendo nenhuma omissão, por conseguinte, fica evidenciado que o embargante pretende rediscutir matéria. Ressalta-se que os embargos de declaração estão disciplinados nos artigos 1.022 e seguintes do NCPC, os quais dispõem que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Com efeito, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

O presente recurso não se presta, assim, para inovação ou para instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Sem omissão, obscuridade contradição ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

A suposta omissão no julgado colegiado, não merece agasalho, uma vez que evidente
que o embargante pretende novo julgamento para a causa, tentando adequar o entendimento desta corte ao exposto neste recurso, o que não é possível em sede de embargos de declaração, cujos requisitos são específicos.

Assim, não verifico a existência de referido vício, tendo a matéria sido debatida nos autos na medida em que a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise, não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/05/2021